Tribunal: STF
Processo: RE 186652
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA:   -   CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO. VENCIMENTOS. URP/ABRIL e MAIO/1988 (16,19%).
            I.  -   O  Supremo   Tribunal  Federal,   julgando  o  RE
146.749-DF,  entendeu, afastada a declaração de inconstitucionalidade
do  art. 1., "caput", do  D.L. 2.425/88, que os servidores fazem jus,
apenas,  pela aplicação da URP,  ao valor correspondente a 7/30 (sete
trinta  avos) de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988,
não  cumulativamente, mas  corrigidos monetariamente  desde a data em
que eram devidos até o seu efetivo pagamento.
            II.  -  Entendimento  do relator  deste RE  no sentido da
inconstitucionalidade  do  art.  1.  do  D.L.  2.425/88,  dado  que a
suspensão do pagamento da URP ocorreu quando ja adquirido o direito a
sua percepção.
            III. - R.E. conhecido e provido, em parte.